Tribunal: TJDFT
Processo: 0037594-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037594-54.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 14750305, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF suscita desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, asseverando que não há nos autos digitalizados a folha n° 184 e que as folhas 185 e 186 estão em ordem invertida. Requer, ademais, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337. Tendo em vista que as peças processuais estarem fora da sequência disponibilizada no processo físico não acarreta prejuízo, proceda a Secretaria à verificação da eventual desconformidade alegada quanto à ausência da digitalização da fl. 184, com a consequente correção, se o caso. Após, certifique-se e aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024